Tribunal: TJBA
Processo: 8000739-17.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000739-17.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAGNESITA MINERACAO S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO HENRIQUE PIRES, PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TFF. ERRO DE DIREITO NO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
N. 01/2023
. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADOS. BASE DE CÁLCULO. ATIVIDADE ECONÔMICA E ÁREA FISCALIZADA. CONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória e anulatória do Auto de Infração n. 01/2023, referente à cobrança complementar da Taxa de Fiscalização e Funcionamento – TFF. A parte autora alegou preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial, além de defender a nulidade da cobrança e o direito à devolução de valores pagos em exercícios anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) avaliar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) determinar a validade do Auto de Infração n. 01/2023 à luz da ocorrência de erro de direito; e (iv) analisar a legalidade dos critérios adotados para a cobrança da TFF, inclusive sob a égide da LC n. 13/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve apenas matéria de direito e os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento da lide, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4 - A alegação de ausência de fundamentação confunde-se com o próprio mérito e não se sustenta, visto que a sentença analisou de forma adequada os fundamentos jurídicos necessários ao deslinde da causa.

5 - Constatado que o Auto de Infração n. 01/2023 decorreu da aplicação equivocada dos parâmetros de cálculo da TLL em substituição à TFF, verifica-se erro de direito, o que, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.130.545/RJ), impede a revisão do lançamento tributário já efetuado, por violar o princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança.

6 - A cobrança da TFF com base na atividade econômica e na área fiscalizada, conforme previsão da LC 02/2006 e alterações da LC 13/2020, é compatível com os arts. 145, II, da CF/88 e 77 do CTN, desde que reflita os custos da fiscalização e não tenha caráter confiscatório.

7 - A jurisprudência do STF e do STJ reconhece como legítima a estipulação de critérios de quantificação das taxas de polícia administrativa com base na atividade e estrutura fiscalizada, sobretudo em atividades com maior impacto ambiental, como a mineração (ADI 4786/PA e ADI 4787/AP).

8 - A pretensão de restituição dos valores pagos nos cinco anos anteriores não merece acolhimento, por inexistirem vícios de legalidade ou inconstitucionalidade nos critérios utilizados para a cobrança da TFF nos exercícios anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento
:

1 -

O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito e os autos estão suficientemente instruídos.

2 - A sentença que analisa adequadamente os fundamentos jurídicos da lide não é nula por ausência de fundamentação.

3 - É nulo o auto de infração tributária baseado em erro de direito, consistente na aplicação equivocada de norma jurídica, por configurar hipótese vedada de revisão do lançamento.

4 - A cobrança da TFF com base na atividade econômica e na área fiscalizada é legítima quando guarda correspondência razoável com o custo da fiscalização, nos termos dos arts. 145, II, da CF/88 e 77 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 145, II e § 2º; CTN, arts. 77, parágrafo único, e 146; CPC, arts. 355 e 370, parágrafo único; LC Municipal nº 02/2006, arts. 214 e 215; LC Municipal nº 13/2020.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.130.545/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.03.2010 (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 2044634/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 13.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1765140/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27.06.2022; STF, ADI 4786/PA, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01.08.2022; STF, ADI 4787/AP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000739-17.2023.8.05.0032, originária da Comarca de Brumado/BA, em que figura como Apelante
MAGNESITA MINERAÇÃO S.A.
e como Apelado
MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA